Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-08843
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eliseu Martins
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2008/8843

Acusado: Jorge da Motta e Silva
Ementa: Descumprimento, por parte do Diretor de Relações com Investidores da TELEBRAS, do dever de diligenciar
previsto na Instrução CVM No 358/02. Advertência.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu, preliminarmente, não acatar o argumento da
defesa de não atendimento do art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008 por julgá-lo improcedente e, no mérito, aplicar
ao acusado Jorge da Motta e Silva, DRI da TELEBRAS, a penalidade de advertência, pelo descumprimento do
disposto no parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no 358/02, ao não ter diligenciado junto ao acionista
controlador para obter informações a respeito da noticia publicada em 09.04.08 acerca da exclusão da Telebrás no
Projeto de Banda Larga.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Proferiu defesa oral o advogado Deolindo José de Freitas Júnior, representante do acusado Jorge da Motta e Silva.
Presente a procuradora Milla de Aguiar Vasconcelos Ribeiro, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eliseu Martins, relator, Eli Loria, Otavio Yazbek e Marcos Barbosa Pinto, que
presidiu a sessão.
Ausente a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2009.

Eliseu Martins
Diretor-Relator

Marcos Barbosa Pinto
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ 2008/8843

Acusado: Jorge da Motta e Silva
Assunto: Apurar a responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores da Telecomunicações Brasileiras S.A. –
Telebrás pelo suposto descumprimento da obrigação de diligenciar, perante o acionista controlador, para obter
1/8

informações a respeito de notícias publicadas sobre a Companhia
Diretor-relator: Eliseu Martins
Relatório
1. O presente processo tem por objetivo apurar a responsabilidade de Jorge da Motta e Silva, Diretor de Relações
com Investidores ("DRI") da Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás (" Companhia" ou "Telebrás"), pelo
suposto descumprimento do parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no 358, de 03.01.20021, por não ter
diligenciado, perante a União, acionista controladora da Companhia, para obter informações acerca de notícias
publicadas em 09.04.2008 sobre a exclusão da Companhia do Projeto de Banda Larga.
Fatos
2. No dia 14.11.2007, foi publicada reportagem no jornal Folha de São Paulo, mencionando que o Ministro das
Comunicações, Hélio Costa, teria dito que o governo federal estudava ressuscitar a Telebrás para implantar o
acesso de alta velocidade à internet (banda larga) em 90% do território nacional (fls. 117-118).
3. Nos dias que se seguiram à referida reportagem, as ações de emissão da Telebrás sofreram oscilações
atípicas e, por conta disso, a Bolsa de Valores de São Paulo ("BOVESPA") enviou ao DRI da Telebrás, em
16.11.2007, solicitação de esclarecimento de fatos que poderiam justificar tais oscilações2 (GAE 2386/07 – fls.
119).
4. Em resposta, o acusado, DRI e Presidente da Telebrás, informou, com cópia para esta autarquia, que: (i) a
direção da TELEBRÁS tomou conhecimento por meio da Folha de São Paulo, na tarde do dia 13, de possível
declaração do Ministro envolvendo a Companhia em evento no Rio de Janeiro; e (ii) a Companhia não teve
qualquer participação na divulgação da possível declaração do Ministro, pois cabe exclusivamente ao
Ministério das Comunicações a formulação das políticas públicas de comunicações. Por fim, solicitou o
bloqueio das ações da Telebrás para negociação na abertura do pregão da BOVESPA para permitir aos
órgãos competentes e fiscalizadores a apuração da ocorrência atípica3 (CT.1000/067/2007, de 19.11.2007 - fls.
119-120).
5. Em 18.12.2007, foi editada a Medida Provisória no 405, que aprovou, entre outros, a abertura de crédito
extraordinário no valor de R$ 200.000.000,00 para participação da União no capital da Telebrás4. De acordo
com a sua Exposição de Motivos, "o crédito permitirá capitalização da Telecomunicações Brasileiras S.A. –
TELEBRÁS (...) com vistas a investimentos no sistema de Operacionalização do Programa Inclusão Digital e
da Universalização da Banda Larga no Brasil" (EM no 00345/2007MP, de 17.12.2007, item 14 – fls. 70).
6. Em 21.12.2007, a administração da Telebrás publicou fato relevante, informando ao mercado sobre a abertura
de crédito extraordinário prevista na Medida Provisória no 405/20075 (fls. 15).
7. Em 09.04.2008, o portal "Convergência Digital" publicou reportagem afirmando que o "Ministro das
Comunicações, Hélio Costa, já não tem tanta certeza de que a Telebrás será a gestora da grande rede de
banda larga que atenderá as 56.685 escolas públicas urbanas" (fls. 30).
8. A cotação das ações preferenciais e ordinárias da Telebrás sofreu forte oscilação, apresentando queda de
30% ao final do pregão do dia 09.04.2008 e queda aproximada de 60% no fechamento do dia 10.04.2008 em
relação à cotação do dia anterior6 (fls. 64).
9. A administração da Telebrás não se pronunciou sobre a assimetria de informações acerca da participação da
Companhia no programa ou sobre a oscilação significativa na cotação de suas ações. Várias reclamações
foram apresentadas à CVM por investidores da Telebrás (fls. 01-14; 22-25; 37-57). Essas reclamações
culminaram na instauração do Processo CVM no RJ2008/3281, que deu origem ao presente Processo
Administrativo Sancionador.
10. Esta autarquia solicitou esclarecimentos sobre o assunto à Telebrás através do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No
072/08, de 11.04.2008 (fls. 28-29). Em resposta, o DRI da Companhia informou, em 15.04.2008, via Sistema
IPE (correspondência CT 1000/031/2008 - fls. 164), que a Diretoria da Companhia não tinha conhecimento
oficial sobre o conteúdo da notícia veiculada em 09.04.2008 no portal "Convergência Digital", bem como que
"não teve qualquer participação na divulgação da possível declaração do Senhor Ministro, até porque cabe
exclusivamente ao Ministério das Comunicações a formulação das políticas públicas de Comunicações do
País". Solicitou, por fim, que, caso fossem necessárias informações adicionais, a autarquia se dirigisse "ao
2/8

próprio portal ‘Convergência Digital’, que é o responsável pela veiculação, ou ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, que confirmará ou não a autoria da notícia".
11. Em 14.04.2008, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SOI/GOI-1/No 549/08 à administração da Companhia (fls. 20),
solicitando manifestação sobre as reclamações de investidores, ao que a Companhia respondeu, em
24.04.2008 (correspondência CT.1000/033/2008 - fls. 95), que o assunto tem sido conduzido em nível de
governo e que:
i. à direção da Telebrás não cabe analisar matérias veiculadas pela mídia, mas cumprir as normas
vigentes, como procedeu ao publicar fato relevante em razão da Medida Provisória no 405/2007;
ii. continuava aguardando instruções do acionista majoritário (União) sobre o programa de universalização
da banda larga;
iii. "a especulação com as ações da TELEBRÁS na BOVESPA é consequência do comportamento do
Mercado, vale dizer dos investidores, cuja decisão não compete à administração da TELEBRÁS, aliás, a
nossa posição sobre a matéria, sem resposta até hoje dessa CVM, está firmada no comunicado enviado
por intermédio do IPE, protocolo 142004 de 19.11.2007" (ver item 04, acima).
12. Novos esclarecimentos sobre as notícias veiculadas na imprensa foram solicitados ao DRI em 29.04.2008
(OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 102/08 – fls. 99-101). Em correspondência de 06.05.2008 (CT.1000/038/2008 –
fls. 102-103), o DRI informou que:
i. tomou conhecimento das notícias veiculadas na imprensa por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No
072/08; não é leitor do portal "Convergência Digital";
ii. durante o pregão diário, a Telebrás acompanha a movimentação de seus papéis no sítio da Bolsa de
Valores;
iii. os 30% e 60% de oscilação referenciados não se comparam com os mais de 500% de alta ocorrida em
novembro e dezembro de 2007, representativa de clara especulação com os papéis de emissão da
Companhia, não tendo a CVM, ainda que solicitado pela Diretoria da Telebrás, tomado qualquer medida
para interrompê-la que seja do conhecimento da Companhia (ver item 4, acima);
iv. encaminharia, na mesma data, indagação ao Ministro das Comunicações quanto à pretensão do
acionista controlador sobre o aporte de capital objeto do Fato Relevante de 21.12.2007. A Telebrás não
foi informada sobre eventuais providências adotadas pelo acionista majoritário acerca das questões
levantadas pela CVM;
v. a Telebrás vem cumprindo sua obrigação de manter o mercado informado do que tem conhecimento
oficial, abstendo-se de fazer declarações que possam provocar qualquer tipo de especulação com as
ações de sua emissão.
Acusação
13. A Superintendente de Relações com Empresas apresentou, em 24.09.2008, Termo de Acusação propondo a
responsabilização de Jorge da Motta da Silva, na qualidade de DRI da Telebrás, pelo descumprimento do
disposto no parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no 358/2002, por não ter diligenciado junto ao acionista
controlador para obter informações a respeito da notícia publicada em 09.04.2008 acerca da exclusão da
Companhia no Projeto de Banda Larga (fls 187-195), nos seguintes termos:
i. apesar do anúncio de que a Telebrás não havia sido incluída no Programa Nacional de Banda Larga,
que divergiu do fato relevante divulgado em 21.12.2007, e da forte oscilação no preço das ações de sua
emissão nos dias 08 e 09.04.2008, o acusado não fez publicar novo fato relevante, nos termos do art. 3o
da Instrução CVM no 358/2002;
ii. arguido, o DRI alegou que não havia recebido qualquer nova informação do acionista controlador da
Companhia. Apesar do silêncio do controlador, o DRI não diligenciou para obter informações adicionais.
Somente em 07.05.2008, 30 dias após o ocorrido e após ter sido oficiado pela terceira vez pela CVM, o
DRI informou ter encaminhado ao Ministro das Comunicações a indagação da autarquia;
iii. não se pode afirmar que o DRI desconhecia o impacto que a falta das informações provindas da
administração da Companhia causava na cotação das ações da Telebrás, pois, além de ter sido oficiado
3/8

pela CVM por três vezes, o próprio Diretor afirmou que a Companhia acompanha a movimentação de
seus papéis no sítio da Bolsa.
14. A Procuradoria Federal Especializada da CVM manifestou-se pelo atendimento dos requisitos formais do
Termo de Acusação (MEMO/PFE-CVM/GJU-1/No 125/2008, de 16.10.2008 – fls. 197-200).
Defesa
15. O acusado recebeu a intimação relativa a este processo em 19.11.2008 (fls. 203-204) e apresentou defesa,
tempestivamente, em 09.12.2008 (fls. 207-269, incluindo anexos).
16. Alegou, preliminarmente, que o art. 11 da Deliberação CVM no 538, de 05.03.2008 7, não foi atendido, pois não
havia tomado conhecimento oficial da existência do presente processo administrativo sancionador quando o
procurador emitiu o parecer em que se manifestou pelo atendimento dos requisitos formais do Termo de
Acusação. Em nenhum momento o acusado prestou depoimento pessoal ou manifestou-se acerca da
responsabilidade a ele imputada, o que afronta, ainda, o seu direito constitucional da ampla defesa e do
contraditório.
17. No mérito, o acusado apresentou as seguintes alegações:
i. não há como a defesa ater-se à notícia publicada em 09.04.2008, sem antes manifestar-se sobre
reportagem divulgada em 14.11.2007 no jornal Folha de São Paulo, já que ambas apresentam possíveis
declarações do Ministro das Comunicações que deram origem a oscilações atípicas na cotação das
ações de emissão da Telebrás;
ii. na reportagem de 14.11.2007 (fls. 228), diz-se que "o governo federal estuda ressuscitar a Telebrás
para implantar a banda larga". Na mesma matéria, consta apenas a seguinte manifestação do acusado:
"O presidente da Telebrás, Jorge Mota Silva, disse que a empresa, que fornece 253 empregados para a
Anatel, está pronta para assumir um novo papel. ‘Acho que seria uma reparação tardia para a Telebrás’,
afirmou". A notícia deu origem à correspondência enviada pela Bolsa à Telebrás em 16.11.2007,
respondida em 19.11.2007 (ver itens 3 e 4, acima);
iii. a mencionada reportagem também deu origem ao Requerimento de Informação de autoria da Deputada
Federal Rebecca Garcia, apresentando questionamentos relativos à possível administração, pela
Telebrás, da rede de fibras óticas que levará a banda larga a todo o País. O Requerimento foi enviado
ao acusado pelo assessor parlamentar José Vicente dos Santos, do Gabinete do Ministro das
Comunicações, em 05.12.2007, que solicitou informações para subsidiar a resposta à Câmara dos
Deputados. Em resposta, o acusado informou o desconhecimento oficial, pela Diretoria da Telebrás, do
assunto, e sugeriu o encaminhamento do expediente ao Ministro de Estado das Comunicações (fls. 233-
236);
iv. a matéria também deu origem a um Procedimento Preparatório no Ministério Público Federal, no qual
foram solicitadas informações sobre o planejamento ou as diligências encetadas para a implementação,
por parte da Telebrás, de redes de fibras óticas ou outros investimentos significativos em 2008. O
Procedimento foi encaminhado ao acusado para auxiliar na elaboração de resposta. Na mesma data, o
acusado informou que a administração da Telebrás apenas conhecia o projeto pelas informações
divulgadas na imprensa (fls 237-250);
v. a Telebrás não tinha e ainda não tem conhecimento oficial da existência do chamado projeto nacional de
banda larga, tampouco do seu detalhamento técnico;
vi. a Telebrás ainda não recebeu o aporte de R$ 200.000.000,00 previsto na Medida Provisória no
405/2007, permanecendo sem receita operacional e exercendo atualmente as funções essenciais ao
seu funcionamento, como vem fazendo desde 1998, quando da privatização do Setor de
Telecomunicações8;
vii. desde 14.11.2007, quando foi publicada a primeira possível declaração do Ministro das Comunicações,
o acusado vem buscando, sem sucesso, obter informações sobre os planos para a Telebrás,
empreendendo todos os esforços junto ao Ministério das Comunicações, em plena observância ao
parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no 358/2002;
viii. não houve o que a CVM chamou de exclusão da Telebrás do projeto de banda larga. Na verdade, a
4/8

inclusão da Telebrás para administrar o projeto nunca foi divulgada oficialmente. Na reportagem de
14.11.2007, o governo anunciou que estudava ressuscitar a Telebrás para implantar o projeto. Já na
matéria de 09.04.2008, o ministro disse não ter tanta certeza de que a Telebrás exerceria esse papel;
ix. o acusado enviou, em 06.05.2008 e em 09.05.2008, correspondências ao Ministro das Comunicações,
em busca de resposta oficiais sobre a questão. Em 06.05.2008, solicitou esclarecimentos "por entender
que o assunto é relevante, notadamente pela insistência da CVM e acionistas na BOVESPA em busca
de respostas oficiais sobre a questão (...)" (fls. 266);
x. na correspondência de 09.05.2008, o acusado levou ao Ministério "a preocupação da Direção desta
Empresa, com a repercussão no Mercado (Bolsa de Valores) relacionadas às ações de emissão da
TELEBRÁS, por veiculação de notícias, edição da MP no 405/2007, já convertida na Lei no 11.658/2008,
de 18.04.2008 e FATO RELEVANTE publicado (...)". Acrescentou que "estes fatos provocaram forte
especulação na Bolsa de Valores, ocorrendo a inevitável oscilação dos papéis de emissão da
TELEBRÁS. Neste sentido, houve intensa troca de correspondências entre a CVM e esta Empresa (...),
principalmente com relação à incerteza sobre a veracidade do mencionado aporte e recursos que, se
acaso não chegar à TELEBRÁS, certamente enfrentaremos um sem número de ações judiciais
impetradas por acionistas que já reclamam as providências ainda não adotadas" (fls. 267);
xi. a última informação oficial do Ministério das Comunicações que o acusado recebeu foi enviada em
27.05.2008, nos seguintes termos: "Em resposta a correspondência CT.1000/039/2008, de 06 de maio
de 2008, informamos que a transferência dos recursos à Telebrás S.A. com vistas a investimentos no
Sistema de Operacionalização do Programa de Inclusão Digital e Universalização da Banda Larga no
Brasil prevista na Medida Provisória no 405, convertida na Lei no 11.658/08 em 18 de abril de 2008, só
poderá ser realizada com a autorização do Presidente da República, através de Decreto (...)" (fls. 268);
xii. caso o processo não seja arquivado de plano, o acusado requer a produção de todos os meios de prova
em direito admitidos para provar a inexistência da infração.
É o relatório.
-------------------------
1 "Art. 4o A CVM, a bolsa de valores, ou a entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da
companhia sejam admitidos à negociação podem, a qualquer tempo, exigir do Diretor de Relações com Investidores
esclarecimentos adicionais à comunicação e à divulgação de ato ou fato relevante.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, ou caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores
mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciado, o Diretor de Relações com Investidores deverá inquirir as
pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm conhecimento de informações que devam
ser divulgadas ao mercado."
2 As ações ordinárias de emissão da Telebrás oscilaram 37,50% e 218,18% nos dias 14 e 16.11.2007, respectivamente. As ações preferenciais oscilaram
125% e 200% nos mesmos dias, respectivamente.
3 De acordo com o item 6 do Relatório de Análise GMA-1 no 10/08, de 07.05.2008 (fls. 105-116), o pedido de suspensão dos negócios com os papéis não foi atendido. Alguns fatos
relacionados a essa variação estão sendo apurados no Processo Administrativo CVM no RJ 2008/2792.
4 A Medida Provisória no 405/2007 foi convertida na Lei no 11.658, de 18.04.2008.
5 Trata-se de republicação de Fato Relevante divulgado no mesmo dia, conforme determinação desta autarquia por meio do Ofício/CVM/SEP/GEA-2/No 430/07, de 21.12.2007, a fim de que fossem prestados ao mercado todos os esclarecimentos necessários para o correto entendimento
do assunto (fls. 251).
6 Na abertura do pregão no dia 09.04.2008, as ações ordinárias eram negociadas a R$ 0,53 p/ mil e as ações preferenciais, a R$ 0,51 p/ mil. No fechamento do pregão, as ações foram negociadas a R$ 0,37 p/ mil e R$ 0,36 p/ mil, respectivamente. No fechamento do pregão do dia seguinte, tanto as ações ordinárias quanto as preferenciais foram negociadas a R$
0,22 p/ mil.
7 "Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se
manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça."
8 Em 24.12.2008 (após a apresentação da defesa), foi publicado o Decreto sem número de 23.12.2008, autorizando o aumento do capital social da Telebrás, com a emissão de novas ações, até o montante de R$ 200.000.000,00. A Telebrás divulgou, em 26.12.2008, fato relevante através do qual comunica aos seus acionistas, em vista do Decreto de 23.12.2008, "o interesse da União, acionista majoritário, em realizar aumento do Capital Social da Companhia, com a emissão de novas
ações, até o montante de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)". O aumento de capital foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Telebrás de 19.02.2009. De acordo com a ata da Assembleia, o aumento teve por objetivo reestabelecer o equilíbrio econômico e financeiro da Companhia.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ 2008/8843

Acusado: Jorge da Motta e Silva
Assunto: Apurar a responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores da Telecomunicações Brasileiras S.A. –
Telebrás pelo suposto descumprimento da obrigação de diligenciar, perante o acionista controlador, para obter
informações a respeito de notícias publicadas sobre a Companhia.
Diretor-relator: Eliseu Martins

Voto
5/8

1. No presente processo, está sendo investigada a responsabilidade de Jorge da Motta e Silva, DRI da Telebrás,
por não ter diligenciado, perante a União, acionista controladora da Companhia, para obter informações acerca
de notícias publicadas em 09.04.2008 sobre a exclusão da Companhia do Projeto de Banda Larga, motivadas
por declarações do Ministro das Comunicações. Nos dias que se seguiram às referidas reportagens, as ações
de emissão da Telebrás sofreram oscilações atípicas.
2. Preliminarmente, cumpre-nos analisar o argumento do acusado no sentido do não atendimento do art. 11 da
Deliberação CVM no 538/2008. Tal dispositivo prevê que, antes da formulação da acusação, esta autarquia
deve diligenciar no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos na acusação.
3. De acordo com o acusado, o art. 11 não teria sido atendido, pois não havia tomado conhecimento oficial da
existência do presente processo administrativo sancionador quando o procurador emitiu o parecer em que se
manifestou pelo atendimento dos requisitos formais do Termo de Acusação.
4. De acordo com o disposto na Deliberação CVM no 538/2008, o processo administrativo sancionador é
instaurado com a intimação do acusado para apresentação da defesa (§1o do art. 8o). A PFE-CVM emite seu
parecer sobre o termo de acusação antes da intimação do acusado e, portanto, antes da instauração do
processo (art. 9o). A manifestação prévia do acusado determinada pelo art. 11 deve ser realizada como
subsídio para a formulação da acusação e, portanto, é, por certo, realizada antes da emissão do parecer da
PFE-CVM e antes da instauração do processo administrativo sancionador. Fica clara, portanto, a
improcedência do argumento do acusado. No momento da emissão do parecer da PFE-CVM, não havia ainda
processo administrativo sancionador.
5. Adicionalmente, deve-se observar que a área técnica enviou diversas solicitações de esclarecimentos sobre os
fatos investigados ao acusado, como indicado no Relatório. Não há que se falar, portanto, em descumprimento
ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008.
6. Com relação à produção de novas provas, entendo que as informações constantes nos autos são suficientes
para esclarecer todos os fatos necessários ao desfecho deste processo.
7. No que refere ao mérito, observe-se que, questionado por essa autarquia, o DRI informou que a Companhia
não teve qualquer participação na divulgação da possível declaração do Ministro, pois caberia exclusivamente
ao Ministério das Comunicações a formulação das políticas públicas de comunicações. Solicitou, ainda, que,
caso fossem necessárias informações adicionais, a autarquia se dirigisse ao próprio portal que divulgou as
notícias ou ao Ministro das Comunicações. Em outra oportunidade, afirmou que não cabia à direção da
Telebrás analisar matérias veiculadas pela mídia.
8. De acordo com o art. 3o da Instrução CVM no 358/2002, compete ao DRI divulgar e comunicar à CVM e, se for
o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de
emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado
com os seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os
mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
9. Ao contrário do afirmado pelo acusado, é sim obrigação do DRI estar atento às informações que são
divulgadas sobre a Companhia e diligenciar para que as obrigações de ampla divulgação previstas da
Instrução CVM no 358/2002 sejam cumpridas. Nos termos do caput do art. 4o da Instrução, o DRI é o
interlocutor desta autarquia no que se refere aos fatos relevantes. O DRI não se exime do cumprimento das
suas obrigações ao solicitar a esta CVM que realize diligências junto ao controlador e à imprensa para
obtenção dos esclarecimentos necessários ao caso.
10. Além disso, o parágrafo único do art. 4o da mesma Instrução determina que, caso ocorra oscilação atípica na
cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia, o DRI deve inquirir
as pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se têm conhecimento de
informações que devam ser divulgadas.
11. Apesar dos diversos ofícios enviados por esta autarquia, o acusado não diligenciou para obter informações
adicionais sobre os fatos que ocasionaram as oscilações atípicas. Somente 30 dias após o ocorrido e após ter
sido oficiado pela terceira vez pela CVM, o DRI informou ter encaminhado ao Ministro das Comunicações a
indagação da autarquia.
12. Em razão do disposto acima, voto pela aplicação a Jorge da Motta da Silva, na qualidade de DRI da Telebrás,
da penalidade de advertência pelo descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM
6/8

no 358/2002, ao não ter diligenciado junto ao acionista controlador para obter informações a respeito da notícia
publicada em 09.04.2008 acerca da exclusão da Companhia no Projeto de Banda Larga.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2009
Eliseu Martins
Diretor-relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2008/8843

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2008/ 8843 realizada no dia 15 de setembro de 2009.

Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator.

Eli Loria
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2008/8843

Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/ 8843 realizada no dia 15 de setembro de 2009.

Senhor presidente, eu também acompanho o voto do relator.

Otavio Yazbek
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2008/8843

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/8843 realizada no dia 15 de setembro de 2009.

7/8

Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão,
por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao acusado Jorge da Motta e Silva a penalidade de advertência e encerro a
sessão, informando que o acusado punido poderá interpor, no prazo legal, recurso voluntário da decisão da CVM ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Marcos Barbosa Pinto
Presidente da Sessão de Julgamento

8/8